Tribunal: TJPA
Processo: 0802702-69.2022.8.14.0123
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802702-69.2022.8.14.0123

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. OBRIGAÇÃO DEVIDAMENTE DIRECIONADA AO MUNICÍPIO. GESTÃO PLENA EM SAÚDE. GARANTIA DO TRATAMENTO ADEQUADO PARA PATOLOGIA DO PACIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia versa sobre a sentença que condenou o Município de Novo Repartimento a fornecer tratamento fora do domicílio para o representado, bem como determinou que o Estado do Pará garanta o tratamento adequado para a patologia do paciente;

2. Preliminar de ausência de interesse de agir.
o cumprimento da obrigação não altera a necessidade de julgar a presente ação, para confirmar ou não o direito pretendido pela parte. Qualquer entendimento em contrário estaria violando o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário e o da Indisponibilidade do Interesse Público.
Preliminar afastada;

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado, que se estende a todos os entes federativos, conforme o princípio da universalidade da saúde;

4. O Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, permitindo que qualquer um ou todos os entes da federação sejam demandados em ações prestacionais de saúde;

5. Em observância Tema 793 do STF, cabe ao juízo verificar a qual litisconsorte compete o cumprimento da obrigação e determinar a correção do polo passivo, caso não incluído o ente primariamente responsável, sem excluir da lide aquele já demandado. Isso é feito para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, permitindo ao juízo redirecionar o cumprimento ao litisconsorte não obrigado diretamente, mas responsável solidário, e garantir-lhe o ressarcimento pelo ônus suportado em caso de descumprimento pelo responsável;

6.

O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) é um instrumento legal que visa garantir o acesso a tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

7. Considerando a habilitação do Município de Novo Repartimento como ente Municipal de Gestão Plena em Saúde, é sua responsabilidade no fornecimento do tratamento fora do domicílio;

8.

Diante do vínculo de solidariedade entre os entes federativos, a determinação para que o Estado do Pará garanta o tratamento adequado para a patologia do paciente é igualmente correta, dada a necessidade e urgência do tratamento pretendido;

9.

Assim, não merece reparos a sentença que direcionou as obrigações aos entes federativos, visando assegurar o direito fundamental à saúde do representado.

10. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da
REMESSA NECESSÁRIA
da Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Novo Repartimento,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
representando
LUCIVALDO PEREIRA MENDONÇA,
contra o
MUNICÍPIO DE MARAPANIM
e

ESTADO DO PARÁ.

Para contextualizar os eventos dos autos, o Ministério Público ingressou com a referida ação relatando que o substituído necessitava de tratamento fora do domicílio, uma vez que foi diagnosticado com cirrose biliar hepática, CID K745, razão pela qual lhe foi recomendada a imediata transferência para um leito clínico, em hospital de referência para sua patologia, uma vez que há risco de morte.

Assim, requereu a expedição de ordem judicial a fim de determinar:

2. A concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Novo Repartimento, em responsabilidade solidária, a obrigação de fazer consistente em disponibilizar, imediatamente, um Leito- Clínica Médica, para realização de avaliação e tratamento de sua enfermidade, e demais procedimentos para manutenção de sua saúde, para o paciente LUCINALDO PEREIRA MENDONÇA, nos termos do laudo médico e demais documentos acostados a esta exordial, em hospital de referência ou em outro hospital especializado, seja vinculado ao Estado do Pará ou em qualquer outro Estado da Federação, e, caso não haja vaga na rede pública estadual, estes devem custear o referido procedimento na rede privada em idêntico prazo, bem como a continuação do tratamento com especialista, inclusive com o fornecimento de toda e qualquer medicação prescrita, necessária ao tratamento sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de 500.000,00 (quinhentos mil de reais);

3. No caso de não cumprimento do item “2”, requer que sejam bloqueadas as contas do fundo de Saúde do Município de Novo Repartimento e do Fundo Estadual de Saúde, até o cumprimento da ordem, sem prejuízo da aplicação de astreintes, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a garantia da realização do procedimento e internação, além dos gastos supervenientes com medicamentos e todo o tratamento adequado do paciente

4. A condenação dos demandados ao custeio do tratamento, do transporte e da estadia do paciente no município mais próximo para a realização do tratamento, uma vez que residente no município de Novo Repartimento/PA 5. Sejam citados o Estado do Pará e o Município de Novo Repartimento, para responderem aos termos da presente Ação Civil de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela específica liminarmente, sob pena de revelia quanto a matéria de fato;

6. No mérito, requer a PROCEDÊNCIA da ação, condenando-se o Secretário de Estado de Saúde Pública (SESPA), a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento o Estado do Pará, representado pelo Governador HÉLDER ZALUTH BARBALHO e pelo Procurador Geral do Estado, aos pedidos constantes nos itens 2 e 4, sob pena de pagamento de multa diária, em qualquer caso, por descumprimento, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso no adimplemento das obrigações, a serem revestidos em favor da do tratamento do paciente;

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada (ID nº 17934219).

O Município de Novo Repartimento apresentou contestação nos autos, alegando, em suma, a falta de interesse processual devido ao cumprimento da liminar.

O Estado do Pará apresentou contestação, alegando: 1) a perda do objeto, ante o cumprimento da obrigação; 2) a responsabilidade do Município pelo atendimento pretendido, pois possui gestão plena em saúde; e 3) a necessidade de observância das regras de repartição de competência, conforme entendimento firmado pelo RE/RG nº 855.178 (TEMA 793) do STF.

Requereu o reconhecimento da responsabilidade primária do município em cumprir a decisão, e somente na falha deste, que a ordem seja imposta ao Estado.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)Diante disso, e em razão dos critérios de descentralização e hierarquização, julgo procedente a ação para condenar:

I - o Município de Novo Repartimento na obrigação de fazer consistente na concessão de tratamento fora do domicílio em favor de LUCIVALDO PEREIRA MENDONÇA, em razão de ser atendido pela rede pública e não ter condições de arcar com as despesas de transporte, dentre outras;

II - o Estado do Pará na obrigação de proceder o tratamento adequado para a patologia de LUCIVALDO PEREIRA MENDONÇA.”

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela
manutenção
da sentença (
ID
nº 18196673)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Na contestação, os requeridos alegam a falta de interesse processual, argumentando que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito devido ao cumprimento da obrigação.

Sobre a utilidade e o interesse processual, Fredie Didier
[1]
ensina:

"Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa".

Sobre o tema, é importante ressaltar que mesmo com o cumprimento da liminar, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final, a fim de consolidar a obrigação do ente Fazendário, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM BAIXA ACEITAÇÃO ALIMENTAR VIA ORAL. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA NORMOPROTÉICA POLIMÉRICA PEDIÁTRICA. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. TESE DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA DO GESTOR PÚBLICO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É SUBSIDIÁRIA. REVERSÃO DA ADVERTÊNCIAS AO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE PRISÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1.

Apelação do Município de Ananindeua. Arguição de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida(...)

(2587801, 2587801, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO CIRÚRGICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de perda do objeto. (...), ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento

antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. (...)

(2593254, 2593254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que confirmou a decisão que concedeu a tutela antecipada determinando que o ente Estadual providenciasse o procedimento cirúrgico pleiteada pelo recorrido, tornando definitiva a antecipação da tutela concedida.

2. Frise-se, que a decisão interlocutória que defere a liminar nas demandas judiciais exerce tão somente juízo de cognição sumária, não decidindo por definitivo a lide, de modo que faz-se necessário a prolação da sentença para que confirme a liminar deferida.

3. O cumprimento de medida liminar em ação civil pública, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva, sob pena de violação ao princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88) e ao da Indisponibilidade do Interesse Público.

4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(2301230, 2301230, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-10-07)

Portanto, reitera-se que o cumprimento da obrigação não altera a necessidade de julgar a presente ação, para confirmar ou não o direito pretendido pela parte. Qualquer entendimento em contrário estaria violando o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário e o da Indisponibilidade do Interesse Público.

Diante disso,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença que condenou tanto o Município de Novo Repartimento a fornecer tratamento fora do domicílio para o representado, quanto o Estado do Pará a garantir o tratamento adequado para a patologia do paciente.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o representado, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

Destarte, a norma constitucional extraída do art. 196 da CF consagra a responsabilidade solidaria dos entes federativos em matéria de saúde pública, eis que o vocábulo “Estado”, é considerado em sua amplitude e retrata o Poder Público como um todo, alcançando, a União, Estados propriamente ditos, Distrito Federal e os Municípios, conforme dispõe o art. 23 da norma constitucional:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Partindo desta premissa, impende ressaltar que o STF, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União em face da decisão do Plenário Virtual no RE nº 855178/SE (Tema 793), fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(grifei)

Infere-se que a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde.

Segundo os precedentes vinculantes do STF, qualquer um ou todos os entes da federação podem ser demandados em ações prestacionais de saúde. Nesse contexto, cabe ao juízo verificar a qual litisconsorte compete o cumprimento da obrigação e determinar a correção do polo passivo, caso não incluído o ente primariamente responsável, sem excluir da lide aquele já demandado. Isso é feito para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, permitindo ao juízo redirecionar o cumprimento ao litisconsorte não obrigado diretamente, mas responsável solidário, e garantir-lhe o ressarcimento pelo ônus suportado em caso de descumprimento pelo responsável.

No caso, como visto, o representado foi diagnosticado com cirrose biliar hepática, CID K745 e, em virtude disso, necessitou realizar tratamento fora do domicílio.

O Tratamento Fora de Domicílio (TFD), instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, através do Sistema Único de Saúde (SUS), o acesso a tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas
.

Segundo consta no quadro demonstrativo de Municípios que possuem Gestão Plena e Básica, e conforme a SAS/MS Nº 700 do Ministério da Saúde, o Município de Novo Repartimento é habilitado como ente Municipal de Gestão Plena em Saúde. Portanto, o município recebe recursos financeiros da União, os quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade.

Nesse contexto, a sentença
a quo
, que direcionou a obrigação condenando o Município de Novo Repartimento a fornecer tratamento fora do domicílio para o representado, mão merece reparos.

Da mesma forma, considerando o vínculo de solidariedade entre os ocupantes do polo passivo, a sentença é igualmente correta ao determinar que o Estado do Pará garanta o tratamento adequado para a patologia do paciente, tendo em vista que restou demonstrada a necessidade e urgência do tratamento pretendido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Belém, 07/06/2024